Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito encontra-se em fase de saneamento quanto às anuentes MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS e MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE, que optaram pela expedição de precatório (IDs: 11873313 e 11873326) e apresentaram renúncia ao IPCA-e no ID: 11873345, homologada no ID: 11873356. O exequente acostou documentos no ID: 43038291. Nos IDs: 42796853 e 42848989 foram juntados expedientes da COORPRE. Diante disso, intimem-se as partes quanto aos ofícios de ID: 42796853 e 42848989. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre os documentos de ID: 43038291. No intuito de evitar tumulto processual, a petição de ID: 33820560 e os demais pedidos de ID: 41293216 serão apreciados posteriormente. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador